Tribunal: TCU
Processo: 020.936/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1149/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 030.557/2022-4

Inteiro teor:
Acórdão 2387/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de monitoramento do Acórdão 1149/2023-TCU-Plenário , Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação consignada no subitem 1.7.2 do Acórdão 1149/2023-TCU-Plenário ; em dar ciência desta deliberação ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 020.936/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.